Tribunal: TJDFT
Processo: 0731327-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731327-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO AVELINO LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença n. 0718051-14.2021.8.07.0001, afastou a formação de litisconsórcio passivo necessário, o chamamento ao processo, a competência da Justiça Federal e a suspensão do feito; assim como deferiu a produção de prova oral. Em suas razões recursais, a instituição bancária agravante sustenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça condenou solidariamente o Banco do Brasil, o Banco Central e a União, sendo imprescindível o chamamento ao processo das outras instituições. Destaca que a inclusão da União e do BACEN à Liquidação de Sentença se justifica pela competência normativa. Alega que a competência é da Justiça Federal em razão da sentença coletiva, que corresponde ao objeto da Liquidação, ter sido proferida em Ação Civil Pública ajuizada na seara federal. Ao final, requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugna pelo provimento do agravo, com reforma da decisão agravada, para que seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário e chamamento ao feito do BACEN e da União, bem como reconhecida a incompetência da justiça estadual e remessa dos autos à justiça federal. Preparo recolhido nos IDs 29523689 e 29523692. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 29523705): Cuida-se de liquidação de sentença, com o intuito de se apurar o valor decorrente de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no. 94.008514-1, originária da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, ainda não transitado em julgado. Em sede de Recurso Especial, julgado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os pedidos formulados na Ação Civil Pública pelo Ministério Público Federal foram julgados procedentes, para condenar solidariamente a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período, nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Transcrevo o dispositivo (EDcl no REsp no. 1.319.232/DF): Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice legal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Nota-se, portanto, que houve a condenação solidária da União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A. A presente liquidação de sentença, entretanto, foi direcionado apenas em desfavor do Banco do Brasil S/A. A legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A já foi exaustivamente debatida no bojo da Ação Civil Pública, tendo sido reconhecida sua responsabilidade solidária. E como se sabe, tratando-se de obrigação solidária, o credor tem direito de exigir de qualquer dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum, conforme inteligência dos artigos 264 e 275 do Código Civil, in verbis: Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Assim decide esta Casa: (...) Não há que se falar, portanto, em hipótese de litisconsórcio passivo necessário, já que o credor tem a faculdade de exigir o débito de um ou de alguns dos devedores solidários, parcial ou totalmente. Registre-se que não cabe ao devedor solidário realizar o chamamento ao processo dos demais co-devedores, já que esta forma de intervenção de terceiros não é admitida na fase executiva. Tendo em vista que nenhum ente federal foi indicado na petição inicial para o presente cumprimento de sentença, direcionada apenas em face do Banco do Brasil S/A., sociedade de economia mista, resta evidenciada a ausência de interesse da União para figurar no pólo passivo da presente execução, o que afasta a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109 da CF. Ademais, conforme se extrai da Súmula no. 42 do STJ, compete à Justiça Estadual processar e julgar demanda cível proposta contra sociedade de economia mista, caso do Banco do Brasil S/A. O pedido de liquidação de sentença foi apresentado em face apenas do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica de direito privado, por sua vez, a decisão na qual foi conferido efeito suspensivo no STJ não tem condão de interferir no andamento do presente feito, por tratar de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública. Logo, não há que se falar em suspensão. Por fim, constato que a matéria controvertida não está suficientemente elucidada. Defiro a produção de prova pericial, a fim de se verificar a quantia devida ao autor. Nomeio o Dr. RENATO PEREIRA DA CUNHA, com dados arquivados no SISTJ, para atuar como perito do juízo. Fixo, desde já, o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Intimem-se as partes e seus procuradores para que apresentem quesitos e indiquem assistentes técnicos, caso queiram, em 5 dias. Em seguida, intime-se o perito judicial para que apresente sua proposta de honorários. O requerido será responsável pelo pagamento dos honorários, haja vista ter sido vencido na fase de conhecimento. A C. Segunda Seção do E. STJ, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (CPC, 543-C), fixou a tese de que incumbe ao vencido o ônus de antecipar os honorários do perito devidos na fase autônoma de liquidação de sentença por arbitramento ou por artigos. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. (...) LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC:(1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos". (1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial". (1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais".(Grifei). 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014) Assim, vindo a proposta de honorários periciais, intime-se o requerido (Banco do Brasil), para, concordando com a proposta, efetuar o depósito dos honorários em cinco dias. Cumpridas as etapas acima, intime-se o perito para realização dos trabalhos, no prazo de 40 dias. Juntado o laudo, abra-se vista às partes, iniciando-se pelo autor, pelo prazo sucessivo de 10 dias. Por outro lado, o banco agravante sustenta que houve sua condenação, da União e do Banco Central, de forma solidária, sendo necessária a inclusão da União e do BACEN no feito em razão da formação de litisconsórcio passivo necessário. Argumenta, ainda, que o feito tramitou na Justiça Federal, uma vez que o BACEN e a União integraram a lide, assim, a fase de Cumprimento de Sentença também deve tramitar na Justiça Federal. No caso dos autos, o exequente, ora agravado, liquida sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1. Saliento que a sentença foi proferida pela Terceira Vara Cível do Distrito Federal, e que ela condenou solidariamente a União, o Banco Central e a parte agravante, o Banco do Brasil S/A. Tratando-se de condenação solidária, pode a parte exequente ajuizar a Liquidação Individual de Sentença em face de qualquer um dos condenados, conforme estabelece o art. 275 do Código Civil. Vejamos: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. No caso dos autos, não se trata de obrigação indivisível, sendo cabível o ajuizamento apenas em face do banco agravante, não havendo que se falar em litisconsórcio passivo necessário. Neste sentido é pacífico o entendimento desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. (...) CUMPRIMENTO PROVISÓRIO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DEFINITIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS CODEVEDORES SOLIDÁRIOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BANCO CENTRAL DO BRASIL. DESCABIMENTO. (...) 2. É despiciendo o chamamento da União e do Banco Central do Brasil ao processo de liquidação provisória individual de sentença coletiva, porque se trata de instituto aplicável ao processo de conhecimento e, ademais se fez, na ação civil pública, o acertamento do direito com a formação de litisconsórcio passivo que solidariamente os condenou juntamente com o Banco do Brasil S.A. a devolver o valor a maior exigido no pagamento da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária devida pelo mutuário ao Banco do Brasil S.A., único acionado na demanda satisfativa provisoriamente requerida. (...) 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1346809, 07443705620208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE SUSPENDEU O PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO ERESP 1.319.232/DF. JULGAMENTO DO MÉRITO. EFEITO SUSPENSIVO. EXAURIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE DE AGIR CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE. GUARDA DE DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCIERA. OBRIGATORIEDADE. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DO JULGADO. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. Ademais, não se trata de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo, sendo o cumprimento de sentença manejado em face unicamente do Banco do Brasil, em conformidade com o disposto no art. 275 do Código Civil. (...) 8. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e no mérito, desprovido. Unânime. (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020. Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tendo o exequente iniciado a Execução somente em face do Banco do Brasil, também não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para processar o feito. Portanto, correta a decisão agravada. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFERO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo a incólume decisão. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de outubro de 2021 19:31:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador